Tribunal: TJBA
Processo: 8013061-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013061-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDNALVA SILVA SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA CAPITAL PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FACULDADE DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNALVA SILVA SANTOS contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o ESTADO DA BAHIA, declinou de ofício da competência territorial, determinando a remessa dos autos ao foro de domicílio da autora, no Município de Maraú/BA. A controvérsia reside em definir se a escolha do foro da capital pelo exequente, com fundamento no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, constitui faculdade que afasta a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo magistrado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) analisar a natureza jurídica da competência estabelecida no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 516, parágrafo único, do mesmo diploma; b) verificar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial relativa em causas que envolvem o Estado-membro no polo passivo; c) avaliar se a decisão que determina a redistribuição para o domicílio da autora, sem provocação do réu, viola a faculdade de opção de foro assegurada por lei ao credor. III. Razões de decidir 3. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece regra de competência territorial concorrente, conferindo à parte autora a faculdade de propor a ação contra o Estado em seu domicílio, no local do fato, na situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 4. Tratando-se de critério territorial, a competência possui natureza eminentemente relativa, cuja modificação depende de provocação do réu por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, sendo vedado ao magistrado declinar da competência de ofício, consoante enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 10 (REsp 1.896.379/MT), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante no sentido de que se faculta ao autor optar livremente pelo ajuizamento da demanda na capital do Estado, observada a competência absoluta do Juizado Especial se existente no local de opção. 6. A orientação da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, que determina a remessa de execuções individuais ao domicílio do exequente, restringe-se a feitos distribuídos originariamente em segundo grau de jurisdição, não afastando a competência das Varas da Fazenda Pública da Capital quando a execução é proposta originariamente em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. 8. Tese de julgamento: “1. A competência para julgar ações movidas contra o Estado da Bahia é concorrente, podendo a parte autora, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, optar pelo foro de seu domicílio, pelo de ocorrência do ato ou fato, pelo da situação da coisa ou pelo da capital do ente federado. 2. A escolha por um dos foros legalmente previstos constitui faculdade do autor, sendo vedado ao juízo, por se tratar de competência relativa, declinar de ofício para determinar a remessa dos autos a foro diverso do escolhido pela parte.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 52, parágrafo único, e art. 516, parágrafo único; Súmula 33 do STJ. Referências: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 33; STJ, IAC nº 10, REsp 1.896.379/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 10/12/2025; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Quinta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8048205-35.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 25/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013061-63.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante EDNALVA SILVA SANTOS e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça